Tribunal: TJBA
Processo: 0502719-50.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502719-50.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): RAIMUNDO BANDEIRA DE ATAIDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. IRREGULARIDADE NO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL HIDROVIÁRIO. MUNICÍPIOS DE CAIRU, VALENÇA E TAPEROÁ. SERVIÇO NÃO PRESTADO DIRETAMENTE NEM LICITADO PELO ESTADO. AFRONTA À LEI ESTADUAL 12.044/11 E AO ART. 175 DA CF. DEVER DE REGULAMENTAR E LICITAR. LIMINAR DEFERIDA EM 2017 E NÃO CUMPRIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARECER CONSONANTE DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por ESTADO DA BAHIA e AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença/BA que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0502719-50.2017.8.05.0271, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, julgou procedentes os pleitos formulados na inicial, determinando a realização de processo licitatório para a regularização do transporte marítimo intermunicipal entre os Municípios de Valença, Cairu e Taperoá (ID. 38179331). 2. Inicialmente, afirma o recorrente que a sentença seria nula, pois teria sido prolatada sem que fosse encerrada a instrução probatória e sem a realização da perícia requerida.Contudo, conforme se verifica da análise dos autos, todo o procedimento instrutório foi realizado pelo M.M. Juízo a quo, com realização das audiências necessárias e diligências instrutórias pertinentes (id. 38173765), não havendo que se falar em encerramento prematuro. 3. Quanto à prova pericial cuja produção pleiteou o apelante, importa ressaltar que restou indeferida pelo juízo de origem pois não explicitado seu objeto e necessidade.Destaca-se nesse ponto que o indeferimento de produção de prova pericial requerida pelo réu, por si só, não enseja nulidade da sentença nem da fase instrutória do feito, pois, conforme art.370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 4. No presente caso, conforme se verifica da sentença de id. 38179330, o M.M. Juízo a quo indeferiu de forma fundamentada a perícia, em estrito cumprimento ao dispositivo legal supracitado, inexistindo, assim, nulidade. 5. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, também não merece acolhimento, tendo em vista que a sentença analisou todos os pontos controvertidos da causa, decidindo-a com base no convencimento motivado do Magistrado. 6. Aduz o apelante, ainda, que a sentença recorrida seria nula em razão da incompetência absoluta do M.M. Juízo a quo para processar e julgar o feito, com fulcro no art. 93, II, da Lei 8.078/90 c/c art. 21 da lei 7.347/85. 7. Verifica-se que os referidos dispositivos determinam que é competente para o processamento e julgamento de ação civil pública que verse sobre danos regionais o foro da Capital do Estado. Contudo, em que pese se tratar de questão que envolve transporte intermunicipal, não há como enquadrar o cerne da presente demanda como dano regional e atribuir a competência ao foro da cidade de Salvador/BA. 8. Ademais, não se pode olvidar que se aplica ao presente caso o art. 2º da Lei 7347/85, segundo o qual as ações civis públicas devem ser propostas no no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional, e, portanto, absoluta, para processar e julgar a causa. 9. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir se há imposição legal ao Estado da Bahia de licitar e regulamentar o serviço público de transporte intermunicipal hidroviário, especificamente nas linhas entre os municípios de Valença, Cairu e Taperoá. 10. Apesar de defender a possibilidade de prestação direta do serviço em questão, o que se verifica dos presentes autos é que o Estado da Bahia nunca o prestou diretamente nem regularizou a prestação por terceiros, deixando um serviço público de tamanha importância para a população local à mercê de prestadores particulares sem nenhuma regulamentação, conforme demonstram os documentos de ids. 38172542 e 38179331. 11. Tal situação, por si só, já demonstra a ilegalidade da conduta do ente estatal, na medida em que a legislação municipal determina a prestação do serviço de forma direta ou por meio de licitação e o Estado da Bahia não vem cumprindo seu munus por nenhuma das duas formas permitidas em lei. 12. Diante da situação de ilegalidade que perdura por tantos anos, a única forma de garantir que o serviço seja prestado com qualidade, regularidade e legalidade é por meio do processo licitatório, conforme determinado pelo M.M. Juízo a quo. 13. Conclui-se, assim, que o Poder Judiciário neste caso não está se imiscuindo na esfera administrativa do poder público, mas está cumprindo sua função de aplicação das normas para determinar ao Estado o cumprimento estrito da legislação estadual e da Constituição Federal. 14. Insurge-se também a apelante quanto à determinação de prazo para a realização da licitação, sob pena de multa pessoal aos agentes públicos envolvidos, ao fundamento de que não foram observadas as regras orçamentárias e os próprios prazos licitatórios que devem ser obedecidos pelo ente licitante. 15. Tal alegação também não comporta acolhimento, especialmente quando se constata que a decisão que concedeu a liminar pleiteada, determinando que o Estado promovesse a regulamentação e a licitação do serviço foi prolatada em 13 de dezembro de 2017 (id. 38172545) e até o presente momento, mais de cinco ano depois, ainda não foi cumprida. 16. Verifica-se, ainda, que, durante a audiência ocorrida em 12 de junho de 2018, as partes convencionaram novo prazo para cumprimento de cada etapa da referida decisão, que, somados, resultavam em um lapso de cerca de 9 meses para a execução do quanto determinado judicialmente (id.38173765), que também não foi cumprido. 17. Ademais, verifica-se que o prazo estipulado na sentença se encontra devidamente fundamentado e se afigura razoável e proporcional ao objeto para o qual se destina, não merecendo, portanto, quaisquer reparos. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502719-50.2017.8.05.0271, em que é Apelante ESTADO DA BAHIA E OUTROS e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR25